Tribunal: TJSP
Processo: 1078374-09.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
*CONSÓRCIO – Contrato – Bem imóvel – Valor da causa que corresponde ao valor pretendido – Inaplicabilidade do CDC – Pretensão de devolução das quantias pagas de forma integral e antes do encerramento do grupo – Admissibilidade – Comprovado nos autos que a ré agiu com dolo – Sentença reformada – Recurso da ré não provido e da autora provido*